Tribunal: STF
Processo: AI 506140
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Peças obrigatórias.
Cópia integral da petição de recurso extraordinário. Falta de cópia
de uma página das razões. Irrelevância. Recurso conhecido. Deve
conhecido agravo de instrumento a que falte cópia irrelevante de uma
 página das razões recursais, sem que isso implique consistência do
mesmo agravo quanto à admissibilidade do extraordinário.
        2.
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Falta de
prequestionamento. Decisão fundada, ademais, no exame dos fatos à
luz da prova. Ofensa apenas reflexa. Agravo regimental improvido.
Aplicação das súmulas 279, 282 e 356. Não se conhece de recurso
extraordinário, quando não tenha havido prequestionamento da matéria
 constitucional suscitada e o acórdão impugnado se haja baseado no
exame dos fatos à luz da prova.